Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Desse modo, a interposição da insurgência, após o escoamento do prazo legal, acarreta o não conhecimento do recurso, dada sua intempestividade.
2. Fatos subjetivos e ordinários, relacionados ao patrono da parte, como, in casu, desregulagem do horário constante em computador portátil, não repercutem na admissibilidade recursal, sobretudo em relação a pressuposto objetivo de tempestividade, o qual exige que os recursos sejam interpostos dentro do prazo fixado em lei, sob pena de preclusão temporal para a prática do ato.
3. Agravo interno conhecido e não provido.